Tribunal: TJPA
Processo: 0027579-04.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9585 - Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2024-12-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0027579-04.2015.8.14.0301

APELANTE: BANCO BRADESCO CARTOES S.A.

APELADO: M B B CONDE

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0027579-04.2015.8.14.0301

APELANTE: BANCO BRADESCO CARTOES S.A

APELADO: M B B CONDE

RELATORA: DESª GLEIDE PEREIRA DE MOURA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CARTÃO DE CRÉDITO. REVELIA. SENTENÇA QUE JULGOU ANTECIPADAMENTE IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL. AUSÊNCIA DE CONTRATO ESCRITO ASSINADO PELA DEMANDADA. IRRELEVÂNCIA. OS CONTRATOS DE CARTÃO DE CRÉDITO SÃO LARGAMENTE PACTUADOS POR MERA ADESÃO AO PRODUTO, INEXISTINDO, VIA DE REGRA, CONTRATOS FÍSICOS E ASSINADOS POR AMBAS AS PARTES. A JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA COMPREENDE SER SUFICIENTE A JUNTADA DO CONTRATO DE ADESÃO COM DEMONSTRATIVO DO DÉBITO COBRADO. PRECEDENTES. EXISTÊNCIA DE TAIS DOCUMENTOS NOS AUTOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, PARA JULGAR PROCEDENTE A COBRANÇA PRETENDIDA PELA OPERADORA DE CRÉDITO.

I) Tratando-se de ação de cobrança de débitos relativos a cartão de crédito, sabe-se que tais contratos são geralmente firmados por mera adesão ao produto oferecido, geralmente por iniciativa do interessado que demonstra seu interesse em canal de autoatendimento;

II) Logo, merece reforma a sentença que julgou improcedente o pedido autoral por mera ausência de contrato formal e escrito;

III) A jurisprudência pátria tem compreendido que em casos análogos basta que a operadora de crédito junte o demonstrativo do débito e o contrato geral de adesão para demonstrar minimamente a existência da dívida cobrada;

IV) Sendo-lhe o apelado declarado revel em piso, aplica-se o art. 344 do CPC/2015;

V) RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0027579-04.2015.8.14.0301

APELANTE: BANCO BRADESCO CARTOES S.A

APELADO: M B B CONDE

RELATORA: DESª GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
BANCO BRADESCO CARTOES S.A contra
sentença proferida em ação de cobrança movida em face de
M B B CONDE.

De início, tratou-se de ação de cobrança de débito relativo faturas de cartão de crédito. Nesse sentido, narrou a autora que a demandada possuiria consigo dívida de R$ 60.212,52 (sessenta mil, duzentos e doze reais e cinquenta e dois centavos).

Devidamente citada (ID. 12631721 - Pág. 7), a empresa requerida deixou de apresentar contestação. Por isso, o juízo de piso decretou sua revelia e anunciou o julgamento antecipado da lide (ID.
12631721 - Pág. 9).

Ato contínuo, a requerente juntou o regulamento geral do cartão de crédito (ID. 12631723 - Pág. 4 e ID. 12631728 - Pág. 4).

A sentença cerne da apelação foi a que julgou antecipadamente improcedente os pedidos contidos na inicial. Conforme a isso, o juízo singular considerou que a autora não teria comprovado a existência da contratação do cartão de crédito, vide que se faria necessário a juntada de contrato escrito assinado pela empresa demandada (ID.
12631732).

Em sede apelatória, alega o recorrente que a sentença merece ser totalmente reformada (ID.
12631733
). Nesse sentido, sustenta que resta cediço da jurisprudência pátria que os contratos de cartão de crédito são informais e não necessitam de um rigor formalístico, visto que geralmente apenas solicitado por seus clientes através de canal de autoatendimento. Por isso, afirma que os documentos que foram juntados são suficientes para comprovar o seu direito, sobretudo diante da revelia da parte demandada.

Não foram oferecidas contrarrazões.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão em pauta, com pedido de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém,

de

de 2024.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0027579-04.2015.8.14.0301

APELANTE: BANCO BRADESCO CARTOES S.A

APELADO: M B B CONDE

RELATORA: DESª GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço da presente apelação cível.

Desse contexto, observo que o recurso fora interposto tempestivamente, conforme data de depósito da peça em via postal (ID.
12631744).

Em sede recursal, voltou-se o apelante contra sentença que julgou improcedente os pedidos contidos em inicial.

De antemão, percebe-se que a controvérsia recursal circunda em saber quais são os documentos essenciais para comprovar débito relativo a cartão de crédito em ação de cobrança.

Desse modo, analisar-se-á o presente caso.

De plano, observa-se que o caso não é de maior complexidade.

Sabe-se que via de regra os contratos de cartão de crédito possuem natureza particular, pois geralmente constituídos por adesão do interessado as cláusulas gerais da operação. Nesse sentido, observa-se por demais custoso exigir que a operadora forneça ao juízo contrato físico assinado pela parte demandada, vide que tais contratos são pactuados por uma mera adesão do cliente ao produto oferecido. Logo, depreende-se que a ação de cobrança de faturas de cartão de crédito depende do oferecimento de outra espécie de provas.

Atenta a essa questão, a jurisprudência pátria possui consolidado entendimento de que tais ações de cobrança dependem de: 1) contrato de adesão que demonstre as cláusulas gerais da relação jurídica existente entre as partes; 2) demonstrativo da evolução do débito.

Vejamos esse entendimento em alguns julgados do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA FUNDADA EM CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. O contrato de cartão de crédito acompanhado do demonstrativo de débito constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória. Agravo Regimental improvido. (AgRg no REsp n. 879.434/SP, relator Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 6/8/2009, DJe de 14/8/2009.)

PROCESSO CIVIL. CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARTÃO DE CRÉDITO. 1. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. 2. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO E DEMONSTRATIVO DE DÉBITO JUNTADOS NA INICIAL. SÚMULA 83/STJ. 3. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ACÓRDÃO EM PERFEITA HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DA CASA 4. PAGAMENTO EM DOBRO DO VALOR COBRADO INDEVIDAMENTE. MÁ-FÉ. NÃO COMPROVADA. SÚMULA 159/STF. 5. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção da prova solicitada pela parte quando devidamente demonstrado pelas instâncias de origem que o feito se encontrava suficientemente instruído, afirmando-se a presença de dados bastantes a formação do seu convencimento. 2. A revisão das conclusões alcançadas na origem, no sentido da devida instrução do feito e da inutilidade da produção das provas suscitadas pela parte, exigiria o reexame dos elementos fáticos da demanda, providência que encontra óbice no enunciado n. 7 da Súmula desta Casa. Precedentes.
3. A CEF instruiu a inicial com o contrato de prestação de serviço de administração dos cartões de crédito e o demonstrativo do débito, atendendo aos requisitos legais para a propositura da ação monitória. Incide, na espécie, o óbice da Súmula 83/STJ.
4. Conforme a jurisprudência desta Corte "o prazo prescricional para a propositura de ação monitória, inclusive para cobrança de dívida oriunda de cartão de crédito, é de cinco anos" (Recurso Especial n. 1.316.052/SP, Relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe 11/3/2015). No presente caso, o inadimplemento ocorreu em 2006 e a propositura da monitória, em 2007. Portanto, não ocorreu a prescrição alegada. 5. O Tribunal de origem afastou a tese de que a CEF tenha agido de má-fé. Rever tal conclusão esbarra no óbice da Súmula 7 do STJ. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp n. 690.412/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 6/8/2015, DJe de 21/8/2015.)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE COBRANÇA FUNDADA NO INADIMPLEMENTO DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE RÉ. 1. Consideram-se preclusas as matérias que, veiculadas no recurso especial e dirimidas na decisão agravada, não são reiteradas no agravo interno. Precedentes. 2. Inexiste negativa de prestação jurisdicional quando o acórdão recorrido examina de modo claro, coerente e fundamentado todas as questões relevantes para o julgamento da controvérsia. 3. Admite-se o processamento de ação de cobrança fundada no inadimplemento de contrato de cartão de crédito, quando a instituição financeira junta aos autos documentos comprobatórios da origem e da evolução da dívida com todos os seus encargos. 4. Demanda reexame de provas verificar se a petição inicial veio acompanhada de documentos essenciais ao processamento da demanda, juízo vedado pela Súmula 7/STJ. 5. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 1.601.462/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 10/4/2018, DJe de 18/4/2018.)

Desse contexto, examinando os autos, percebe-se que a apelante instruiu suficientemente a ação de cobrança, eis que existente o demonstrativo do débito (ID.
12631715) e o contrato de cartão de crédito (ID. (ID. 12631723 - Pág. 4 e ID. 12631728 - Pág. 4). Ademais, é preciso ressaltar que o demandado teve decretada sua revelia. Logo, aplicável o art. 344 do CPC/2015.

Portanto, observa-se que a sentença merece reforma, eis que procedente o pedido autoral. Não obstante, faz-se importante pontuar que os juros e correção monetária em ação de cobrança de obrigação liquida e com prazo certo de vencimento observam o disposto no art. 397 do Código Civil. Desse modo, ambas fluem desde o vencimento da obrigação.

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. TERMO INICIAL DE INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS. AÇÃO MONITÓRIA. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. VENCIMENTO DA DÍVIDA. 1. No caso de obrigação contratada como positiva e líquida, com vencimento certo, os juros moratórios correm a partir da data do vencimento da dívida. 2. O fato de a dívida líquida e com vencimento certo haver sido cobrada por meio de ação monitória não interfere na data de início da fluência dos juros de mora, a qual recai no dia do vencimento, conforme estabelecido pela relação de direito material. 3. Embargos de Divergência providos. (EREsp n. 1.342.873/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em 16/12/2015, DJe de 18/12/2015.)

Portanto, e por todo o exposto, CONHEÇO e DOU-LHE PROVIMENTO, reformando a sentença para julgar procedente os contidos em inicial, condenando a recorrida ao pagamento dos R$ 60.212,52 (sessenta mil, duzentos e doze reais e cinquenta e dois centavos), corrigidos monetariamente desde o vencimento da obrigação, bem como com aplicação dos juros legais desde a mesma data.

É como voto.

BELÉM, de

de 2024.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 18/12/2024